Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-81.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA EM CALÇADA – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – Pretensão da autora à reparação pecuniária pelos prejuízos sofridos – Queda em frente ao imóvel dos réus que teriam utilizado piso de cerâmica derrapante na calçada da residência – Alegação de ausência de fiscalização do Município, que teria contribuído para o evento danoso – Inocorrência –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA EM CALÇADA – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – Pretensão da autora à reparação pecuniária pelos prejuízos sofridos – Queda em frente ao imóvel dos réus que teriam utilizado piso de cerâmica derrapante na calçada da residência – Alegação de ausência de fiscalização do Município, que teria contribuído para o evento danoso – Inocorrência – Não se verifica, na espécie, a responsabilidade dos réus pelo evento danoso que acometeu a autora – Ausência de nexo de causalidade – Piso utilizado em outros imóveis do Município, sem notícia de acidentes – Inviabilidade do Município fiscalizar a qualidade dos pisos instalados nas calçadas – Inexistência de lei municipal que imponha tal obrigação – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recuso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003308-81.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
CLEUSA PAULINO SOBRAL, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDÓPOLIS, MARIA BARBOZA DA SILVEIRA, SANTA SILVEIRA
BARBOSA e ISAURA SILVEIRA DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-81.2019.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis - Voto no 34.357 - bhs
2
Voto no 34.357
Apelação Cível no 1003308-81.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: CLEUSA PAULINO SOBRAL
Apelados: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS e OUTRAS
JUIZ: Renato Soares de Melo Filho
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
QUEDA EM CALÇADA RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO Pretensão da autora à reparação
pecuniária pelos prejuízos sofridos Queda em frente ao
imóvel dos réus que teriam utilizado piso de cerâmica
derrapante na calçada da residência Alegação de ausência
de fiscalização do Município, que teria contribuído para o
evento danoso Inocorrência Não se verifica, na espécie,
a responsabilidade dos réus pelo evento danoso que
acometeu a autora Ausência de nexo de causalidade
Piso utilizado em outros imóveis do Município, sem notícia
de acidentes
Inviabilidade do Município fiscalizar a
qualidade dos pisos instalados nas calçadas Inexistência
de lei municipal que imponha tal obrigação Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida Recuso
não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Cleusa Paulino Sobral, às fls. 197/1203, em face
da r. sentença de fls. 194/195, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade processual.
Irresignada, a autora requer a reforma da r. sentença,
aduzindo que as fotos juntadas às fls.79 dos autos bem demonstram que
o piso é de lajota escorregadia e no dia do acidente estava chovendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-81.2019.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis - Voto no 34.357 - bhs
3
Aponta que a municipalidade tem o dever de fiscalizar a
colocação de cimento antiderrapante para a calçada, posto que a lajota
de cerâmica deve ser usada apenas no interior da residência.
Aduz que os funcionários da Prefeitura apenas afirmaram
que a calçada estava em nível regular, mas nada disseram sobre ser o
piso antiderrapante.
Defende quer deveria ter sido produzido laudo pericial por
engenheiros, com o fim de se avaliar a adequação da instalação do piso.
Entende que a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar as instalações
realizadas, com fundamento no artigo 30, VIII, da Constituição Federal,
que enuncia, in terminis: “compete aos municípios promover, no que couber
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Cita que além do dever de fiscalização do Município de
Fernandópolis, os proprietários do imóvel situado na Av. Primo
Angelucci, 276, deveriam ter colocado piso antiderrapante na calçada
em frente ao imóvel. Defende que a reparação do dano está amparada
pelo Código Civil.
Aduz que os funcionários da SECOL foram arrolados fora
do prazo para tanto, e indica que o dono da SECOL que também era o
gestor da Santa Casa Municipal foi preso, e, por este motivo teria
vendido aos proprietários do imóvel as lajotas, que não são adequadas
para a calçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-81.2019.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis - Voto no 34.357 - bhs
4
Foram apresentadas contrarrazões de apelação pelo
Município de Fernandópolis às fls. 207/212.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Cleusa Paulino Sobral aduzindo ter se acidentado
em frente do imóvel dos réus, situado na Av. Primo Angelucci, no 276,
em decorrência do piso liso de cerâmica ali instalado. Aponta ter havido
violação do dever fiscalizatório do Município, que deve prezar pela
colocação de piso antiderrapante.
Estabelecidos tais fatos, segundo dispõe o artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la. E, outra não é a situação que se verifica dos autos,
vez que a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a
improcedência da ação, destacando-se do decidido:
“A parte autora justifica seu pedido em suposto ato ilícito
praticado pelos donos do imóvel, bem como na responsabilidade
objetiva do Estado. Pois bem, segundo o artigo 186, do CC
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito".
Entretanto, no presente caso, não ocorreu qualquer ato ilícito.
Com efeito, a parte autora não juntou qualquer regulamentação,
ainda que municipal, especificando qual tipo de piso deve ser
utilizado em calçadas.
Outrossim, o auto de verificação e constatação de fls. 78/79,
emitido pela Prefeitura de Fernandópolis, concluiu que (SIC) "o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-81.2019.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis - Voto no 34.357 - bhs
5
passeio público (calçada), da residência da Avenida Primo
Angelucci, 276 no centro de Fernandópolis, está em nível e em
ótimas condições".
Ressalta-se, ainda, que as testemunhas Carlos e Paulo
afirmaram que o piso em litígio é vendido para calçadas, bem
como fora colocado em diversos imóveis da cidade, inclusive, na
Santa Casa.
Destarte, diante da ausência de qualquer ato ilícito ou irregular,
não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco
em responsabilidade do Município réu”. [grifou-se].
Além disso, no tocante às razões recursais interpostas,
malgrado as lesões sofridas pela autora com a queda, não há como
reconhecer a procedência de seu pleito indenizatório em face da
Fazenda Municipal.
Isto porque, independentemente de se aplicar no caso
concreto a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, pela chamada
falta do serviço em razão da ausência de fiscalização Municipal sobre o
piso instalado na calçada, impõe-se reconhecer, de antemão, a
inexistência do nexo de causalidade que justifique a indenização
pretendida.
Ora, ainda além do auto de verificação emitido pela
Prefeitura de Fernandópolis, as próprias fotos juntadas pela autora às
fls. 79 demonstram a inexistência de qualquer falha, buraco ou desnível
na calçada em frente ao imóvel que pudesse justificar a falha do serviço
público.
A discussão acerca da qualidade do piso instalado é por
demais subjetiva, além de que não está comprovado que a queda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-81.2019.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis - Voto no 34.357 - bhs
6
autora se deu única e exclusivamente em decorrência da qualidade do
piso colocado. Ademais, conforme se observa dos autos, o piso de
cerâmica em comento também está instalado em frente de outros
imóveis do Município de Fernandópolis, inclusive a Santa Casa de
Saúde, local de grande circulação, e, apesar disso, não se tem notícias
de outros acidentes.
A alegação de que o “dono” da SECOL e também diretor
da Santa Casa Municipal teria sido preso, conforme demonstrado no
recurso de apelação por meio das notícias colacionadas, tal fato não tem
o condão de ensejar a responsabilidade do Município ou mesmo das
réus proprietários do imóvel visto ser informação completamente
desconexa à discussão veiculada nos presentes autos.
Por fim, importa considerar que como inexistente qualquer
lei municipal que fixe a qualidade do piso utilizado nas calçadas, não há
como se imputar responsabilidade do ente municipal neste caso,
conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação Ação de indenização por danos morais e
materiais - Queda na calçada Responsabilidade da
Municipalidade de São José dos Campos não configurada
Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso
para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno desta Corte1”.
“APELAÇÃO.
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
Alegação de queda de transeunte, em razão de má
conservação da calçada. Dever de indenizar não
1 Apelação Cível 1004001-36.2017.8.26.0577; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-81.2019.8.26.0189 - Comarca de Fernandópolis - Voto no 34.357 - bhs
7
configurado. Responsabilidade civil por omissão que exige
a demonstração de dano, nexo causal e, minimamente, de
culpa da Administração. Ausência de demonstração do
nexo de causalidade entre o ato estatal e o prejuízo
experimentado pela vítima. Autora, ademais, que desistiu
do pedido de produção de prova oral, após a produção de
prova pericial. Inteligência do art. 373, I, CPC. Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido2”. [grifou-se].
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários, pelo decaimento recursal [art. 85,
§ 11, CPC], para 11% [onze por cento], observada a gratuidade
processual).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Apelação Cível 0047821-21.2012.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019.